Tribunal: TJPA
Processo: 0802199-37.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802199-37.2024.8.14.0201

APELANTE: HALLYSON TIEGO DOURADO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0802199-37.2024.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA (DISTRITO DE ICOARACI) APELANTE: HALLYSON TIEGO DOURADO LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE FEITOSA COSTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. LESÃO CULPOSA CONTRA CRIANÇA. INDENIZAÇÃO. REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por HALLYSON TIEGO DOURADO LIMA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA – Distrito de Icoaraci, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por crimes previstos nos arts. 129, §13º; 129, §6º; e 147, todos do Código Penal, cometidos no âmbito da violência doméstica, além de fixar indenização às vítimas em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de legítima defesa ou agressões recíprocas; (ii) examinar a suficiência das provas para a condenação pelos crimes imputados; (iii) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena e (iv) revisar o valor fixado a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de legítima defesa não se sustenta diante da prova testemunhal e documental, que evidencia agressões desproporcionais e direcionadas inclusive a criança de 07 (sete) anos, denotando conduta incompatível com a repulsa moderada a agressão injusta.

4.

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por laudos periciais, escuta especializada e depoimentos testemunhais consistentes, inclusive de agentes públicos.

5.

A ameaça se consuma com a exteriorização do intento de causar mal grave, sendo prescindível a efetiva execução do mal prometido, bastando que as palavras incutam temor na vítima, como ocorreu.

6.

A lesão corporal culposa encontra amparo nos autos, diante da imprudência do réu ao agir de forma violenta em ambiente doméstico na presença de criança, sem a devida cautela.

7.

O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00), embora legítimo, mostra-se excessivo ante a condição econômica do réu, devendo ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), com possibilidade de complementação na esfera cível.

8.

O regime prisional fixado (semiaberto) é incompatível com a pena aplicada, inferior a quatro anos, e com a primariedade do réu, impondo-se a substituição pelo regime aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do CP.

9.

A justiça gratuita não isenta o pagamento das custas, apenas suspende sua exigibilidade, matéria afeta à execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação nos crimes de violência doméstica.

2.

A ameaça consuma-se com a exteriorização da intenção de causar mal grave, sendo desnecessária a execução do ato.

3.

A lesão corporal culposa pode ser configurada no contexto doméstico a partir de conduta imprudente, ainda que sem dolo direto.

4.

O regime inicial de cumprimento da pena inferior a 4 anos deve ser o aberto, quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido com base na realidade econômica do réu, preservada a possibilidade de complementação na via cível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 33, §2º, “c”; 129, §13º; 129, §6º; 147; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2616759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo (a)________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0802199-37.2024.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA (DISTRITO DE ICOARACI) APELANTE: HALLYSON TIEGO DOURADO LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE FEITOSA COSTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
HALLYSON TIEGO DOURADO LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA - Distrito de Icoaraci, o qual o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelos crimes previstos nos arts. 147 e 129, § 6º, do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor das vítimas N. da S. R. e W. K. R. L. (id 24862012).

A denúncia foi recebida em 08.05.2024. A instrução processual transcorreu com a observância dos trâmites legais. A sentença condenatória foi prolatada em 22.08.2024.

Em suas razões, o apelante pleiteia sua absolvição com fundamento na legítima defesa, alternativamente por agressões recíprocas, e, subsidiariamente, a modificação do regime prisional para o aberto, a redução do valor da indenização para R$ 500,00 e a concessão da justiça gratuita (id 24862024).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (id 24862026).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (id 26042070).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

A materialidade e a autoria dos delitos encontram-se amplamente demonstradas pelos elementos coligidos aos autos, em especial pelas declarações consistentes da vítima N. da S. R, pela escuta especializada da menor W. K. R. L., pelos laudos de exame de corpo de delito, bem como pelo depoimento das testemunhas presenciais, especialmente os policiais militares que atenderam à ocorrência.

A tese de legítima defesa revela-se insustentável diante do conjunto probatório, que evidencia a desproporção das agressões praticadas pelo recorrente, especialmente considerando que uma das vítimas é uma criança de apenas 07 (sete) anos.

Não se verifica nos autos a prática de conduta voltada à mera repulsa de injusta agressão, com uso moderado dos meios necessários, mas, sim, ataque físico reiterado e ameaçador, que ultrapassou os limites da tolerabilidade jurídica.

Quanto ao crime de ameaça, os elementos constantes dos autos confirmam que as palavras proferidas pelo apelante — inclusive com referência a facções criminosas — foram aptas a incutir temor à vítima, o que por si só basta para a tipificação do delito, por se tratar de crime formal que se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave.

No tocante à lesão corporal culposa contra a menor, igualmente restam comprovadas a materialidade e a autoria. Ainda que ausente dolo direto, o agir do apelante configura imprudência, ao manusear objeto contundente em meio a conflito doméstico com plena consciência da presença da criança, o que caracteriza culpa por negligência.

Em relação ao valor da indenização por danos morais e materiais, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se excessivo diante da realidade econômica do recorrente, que, segundo os autos, vivia em condição de vulnerabilidade.

Assim, em observância ao princípio da razoabilidade, reduzo a quantia para o valor correspondente a um salário-mínimo vigente (R$ 1.518,00), sem prejuízo de complementação na via cível.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o apelante é primário, e não houve valoração negativa de circunstâncias judiciais.

A pena imposta, inferior a 04 (quatro) anos, autoriza, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, a fixação do regime aberto, devendo ser reformada a sentença neste ponto, ausente fundamentação concreta a justificar regime mais gravoso.

Por fim, no tocante ao pedido de justiça gratuita, observa-se que a concessão do benefício não isenta o condenado do pagamento das custas, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo legal, cabendo tal análise ao Juízo da execução penal.

Posto isso, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
parcial provimento
, para:

a)

reduzir o valor da indenização fixada a título de danos morais e materiais para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais);

b) alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o ABERTO.

No mais, mantenho incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025